Tribunal: TJDFT
Processo: 0715284-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEILÃO VIRTUAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MANIFETAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou procedente o pedido contraposto formulado para condenar o autor ao pagamento da taxa de cancelamento da arrematação no importe de R$2.930,00. Em suas razões, em síntese, sustenta que manifestou seu direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias da arrematação do veículo junto à recorrida. Pugna pela procedência de seus pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelas rés.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. De modo que, no caso de leilão de veículos, o proprietário dos bens vendidos ou o leiloeiro, intermediador, são inequivocadamente fornecedores de produtos ou serviço para o mercado de consumo e, de outro lado, o arrematante do bem para o seu consumo e utilização, o qual se enquadra na figura de consumidor.
IV. O art. 49 dispõe que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. Com efeito, deve o consumidor exercitar seu direito de arrependimento no prazo.
V. No caso, a parte autora arrematou um veículo na plataforma virtual da primeira requerida no dia 01.03.2023 cuja propriedade do veículo é da segunda requerida. Contudo, não há nos autos provas de que o autor manifestou seu direito de arrependimento dentro do prazo, 07.03.2023, previso no art. 49 do CDC, ônus processual que lhe cabia nos moldes do art. 373, I, do CPC. De forma que, como consignado em sentença, a parte autora apenas deixou de realizar o pagamento da arrematação e, consequentemente, recebendo e-mail de cancelamento do lance e aplicação da multa de cancelamento (ID 53915965). Diante do quadro posto, impõe-se a manutenção da sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.